Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MODIFICAÇÃO.
1. Nada a alterar na negativa avaliação da circunstância personalidade, enfatizada a periculosidade do réu ante a desenvoltura demonstrada no decorrer do cometimento do delito, a acentuada violência empregada e a flagrante falta de empatia para com as vítimas e os moradores do local, dentre eles 14 (quatorze) crianças e adolescentes de até 15 (quinze) anos de idade.
2. Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A par da ausência de regramento legal expresso, o entendimento jurisprudencial é de que o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria deve ser de 1/6 (um sexto) da pena-base fixada, exigindo-se, para mais ou para menos, fundamentação idônea. Essa perfaz a fração de diminuição/aumento razoável, em comparação com as causas de diminuição ou aumento específicas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.